Tribunal: TJSP
Processo: 1011649-95.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Distribuidor de massa barbotina e, posteriormente, inspetor de qualidade de peças cruas – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011649-95.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
ADEMILSON DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011649-95.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 35.321
VOTO No: 35.321
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1011649-95.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES
RIBEIRO SAMPAIO
APELANTE: ADEMILSON DO CARMO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Distribuidor de massa barbotina e,
posteriormente, inspetor de qualidade de peças cruas
Lesões na coluna
Exame pericial que concluiu
pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo
causal/concausal
Laudo não contrariado por
nenhum
outro
trabalho
técnico
Improcedência
mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 132/133, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ademilson do Carmo contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença, pretendendo a reabertura
da instrução processual para realização de nova perícia, com vistoria no local
de trabalho. No mais, insurge-se contra a conclusão pericial, aduzindo, em
síntese, que o perito não levou em consideração as reais condições laborais a
que estava exposto.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011649-95.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 35.321
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido nas
funções de distribuidor de massa barbotina e, posteriormente, inspetor de
qualidade de peças cruas.
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 14/15
(emitida pelo segurado), sendo oportuno consignar que o obreiro não esteve
em gozo de auxílio-doença.
A prova pericial não é, contudo, favorável ao autor.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 88/100 e
esclarecimentos de fls. 118/121), constatou o perito, ao exame da coluna
vertebral, a ausência de desvios à inspeção, dor a dígito-pressão das apófises
espinhosas, espasticidade da musculatura paravertebral ou dificuldade no ato
de agachar. Verificou que a mobilidade da coluna cervical não apresenta
anormalidade, realizando flexão até 90o da coluna lombar. Apontou, ainda, que
o obreiro deambula sem claudicar (também nos calcanhares e pontas dos pés),
observando que o sinal de Lasègue e o teste de Milgran resultaram negativos
bilateralmente. Concluiu que “o periciando apresenta preservação de sua
capacidade laboral” (fls. 95).
Além disso, afastou o expert o liame ocupacional,
asseverando, a propósito, que “não é possível estabelecer relação causal ou
concausal entre as queixas do periciando em coluna vertebral e as atividades
desempenhadas na empresa analisada. Não restou comprovada a instalação
de doença durante o pacto laboral na empresa analisada” (fls. 95).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo
dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia médica.
Ressalte-se, ainda, que, descartada a incapacidade
laborativa, perde relevância a realização de vistoria no local de trabalho.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital